Tribunal: STJ
Processo: 1020872-83.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043114 - SP (2025/0346459-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: HELOISA AMARYLIS CARDOSO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: JORGE ALFREDO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: MARCELO LUIZ NOGUEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA ROS ESCANDON - SP307180
SILVIA FACHINI - SP319154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54034977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f3844a2-0ae6-40c5-8808-0d612a790304

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f3844a2-0ae6-40c5-8808-0d612a790304

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043114 - SP (2025/0346459-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: HELOISA AMARYLIS CARDOSO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: JORGE ALFREDO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: MARCELO LUIZ NOGUEIRA DE LIMA
ADVOGADOS
: SANDRA REGINA ROS ESCANDON - SP307180
SILVIA FACHINI - SP319154
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a
Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA53269965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: 815fb7b1-d46a-4017-b9ee-52d0cf2fddf8

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fl. 421):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz (fl. 613):

A r. Decisão que negou seguimento ao agravo em Resp
aponta que a parte agravante deixou de impugnar ausência de
afronta ao
do CPC, ausência de indicação de artigo
art. 1.022
de lei federal violado (CDC e RN 428/17), Súmula 282/STF,
ausência de afronta a dispositivo legal (art. 10, § 4o, da
,
e divergência não comprovada.
Lei 9.656/98) Súmula 7/STJ
Contudo, o exame detido das razões recursais do referido
recurso demonstra que houve, sim, impugnação de tais
fundamentos.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 661-666).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos fundamentos
Súmula n. 182/STJ,
da origem que obstou a subida do apelo nobre:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao do CPC, ausência de art. 1.022
indicação de artigo de lei federal violado (CDC e RN 428
/17), ausência
de afronta a dispositivo legal
Súmula 282/STF,
(art. 10, § 4o, da , e divergência Lei 9.656/98) Súmula 7/STJ
não comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso especial
– incidência da
em razão da ausência de adequada impugnação – não
Súmula n. 182/STJ
foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a reiterar as alegações
do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53269965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: 815fb7b1-d46a-4017-b9ee-52d0cf2fddf8

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os preceitos
da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1021,
/2015 e da
é inviável o agravo interno que
Súmula 182/STJ,
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a
parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§ 1o
art. 1021,
do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:53
Código de Controle do Documento: 815fb7b1-d46a-4017-b9ee-52d0cf2fddf8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.043.114 / SP
Número Registro: 2025/0346459-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061728520248260011 10208728320238260011 20052946220248260000 61728520248260011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: JORGE ALFREDO NOGUEIRA DE LIMA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: HELOISA AMARYLIS CARDOSO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: MARCELO LUIZ NOGUEIRA DE LIMA
ADVOGADOS : SANDRA REGINA ROS ESCANDON - SP307180
SILVIA FACHINI - SP319154
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
Documento eletrônico VDA54006532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: feda998f-ab4b-45c0-bb27-3029fdd9a37f

BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: BEATRIZ HELENA NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: HELOISA AMARYLIS CARDOSO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: JORGE ALFREDO NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: LUIZ FELIPE NOGUEIRA DE LIMA
AGRAVADO
: MARCELO LUIZ NOGUEIRA DE LIMA
ADVOGADOS : SANDRA REGINA ROS ESCANDON - SP307180
SILVIA FACHINI - SP319154
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:20
Código de Controle do Documento: feda998f-ab4b-45c0-bb27-3029fdd9a37f